Tribunal: TJDFT
Processo: 0006763-45.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado. Legítima defesa. Inexigibilidade de conduta diversa. Confissão. Semiliberdade. Covid-19.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP).
3 - Afasta-se a excludente de ilicitude da legítima defesa quando não utilizados moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, e essa não era atual e eminente.
4 – Não está acobertada pela excludente de culpabilidade - inexigibilidade de conduta diversa - a adolescente que, agredida e intimidada pela vítima, tem a oportunidade de se desvencilhar da situação e sair do local, mas ao invés de procurar auxílio da polícia, volta e tenta matar a vítima. O histórico de agressões vivido pela adolescente e sua mãe não a autoriza a agir à revelia das leis do Estado.
5 - No sistema do ECA, não se considera a confissão para abrandar a medida socioeducativa de semiliberdade, que, sem natureza de pena, visa a prevenir a prática de novos atos infracionais, reeducar e reintegrar o menor à sociedade e à família.
6 – A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada a adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado, que não tem histórico de outras passagens pela vara da infância e juventude.
7 – Disponível imunizante contra a Covid-19 na rede pública de saúde para a faixa etária da adolescente, que não demonstrou pertencer a grupo de risco, não há qualquer evidência de que cumprindo a medida socioeducativa estará exposta a risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade.
8 - Apelação não provida.